Tribunal: TJMT
Processo: 1043402-65.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043402-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EURISTELA TEREZINHA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 181.720.831-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1043402-65.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s): EURISTELA TEREZINHA DE CAMPOS FERREIRA

Recorrido (s): BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CONSUMIDORA TÃO LOGO RECEBIDO O NUMERÁRIO EM CONTA – FOTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRATAÇÃO PRETÉRITA – FRAUDE EVIDENCIADA – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O lastro probatório presente nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, de modo que se mostra desnecessária a realização de prova pericial, sendo, portanto, afastado o fundamento que deu ensejo a extinção do feito em decorrência da incompetência deste Justiça especializada.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

O caso envolve clara fraude na contratação, de onde a consumidora procurou a instituição financeira para acusar a não realização do empréstimo sub judice tão logo recebido o numerário em sua conta, de onde ainda é possível observa que os documentos que acompanham o contrato juntado foram enviados pela autora para celebração de negócio jurídico pretérito.

Dano moral evidenciado pelo prejuízo financeiro no seu benefício previdenciário, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência desta Justiça especializada.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo
juízo a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

O lastro probatório presente nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, de modo que se mostra desnecessária a realização de prova pericial, sendo, portanto, afastado o fundamento que deu ensejo a extinção do feito em decorrência da incompetência deste Justiça especializada.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre empréstimo consignado em que a parte autora alega não ter contratado, sendo que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa junto à instituição financeira demandada, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, em que pese tenha juntado contrato em que acusa assinaturas digitais, este acompanhado de foto selfie da autora e de seus documentos pessoais, tenho que a fraude na contratação restou por evidenciada nos autos. Explico:

A autora, ao se deparar com considerável numerário disponível em sua conta, buscou, tão logo, descobrir sua origem, sendo que ao receber as informações do negado empréstimo procurou devolver a quantia a ela depositada à instituição financeira demandada, bem como cancelar a operação, de onde aponta em sua exordial número de protocolo gerado no atendimento.

Ora, tal conduta se mostra completamente contrária a vontade de contratação.

Não só isto, a autora, poucos dias após o depósito, ainda registrou boletim de ocorrência, de onde reiterou a ausência da contratação questionada.

Quantos aos documentos que acompanham o contrato acostado à peça de bloqueio, em sede de impugnação a contestação, a consumidora ainda demonstrou que estes foram por ela enviados a outra instituição financeira, de onde buscou celebrar negócio jurídico pretérito.

Por fim, ainda observo indícios de fraude no próprio contrato, de onde não há qualquer certificação da assinatura virtual da autora, além de constar endereço residencial diverso, com indicação de número de telefone com DDD sequer pertencente a este Estado de Mato Grosso, sendo ainda acusado correspondente bancário no Município de Belo Horizonte/MG.

Assim, tenho por evidenciada a fraude na contratação contra a consumidora, de onde, pelo risco da atividade, a empresa Recorrida possui responsabilidade.

Portanto, determino que o recorrido BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 595,21 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), bem como devolva a consumidora as parcelas já cobradas, de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC, mesmo as descontadas no curso do processo.

Dado o lapso temporal, deve ser apresentado pelo exequente os valores que foram descontados mês a mês, com os cálculos nos moldes determinados neste voto, sendo mera questão aritmética.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado causaram prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gerando, assim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando ainda que a autora é pessoa idosa que apresenta saúde debilitada com diagnosticado quadro de depressão
.

Por óbvio, a autora deve devolver os valores que recebeu de forma indevida, sob pena de enriquecimento sem causa, ocorrendo ainda a compensação entre as partes, moldes do artigo 368 do CC.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a incompetência desta Justiça especializada, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que poderá ser revista em caso de renitência da empresa, pelo magistrado de 1º grau;

c) CONDENAR
a parte recorrida BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, para as parcelas que já tinham sido descontadas antes do ajuizamento da ação. Ao passo que, para as parcelas descontadas no curso da demanda, após a citação, a devolução também se fará na forma dobrada, porém, com a atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nesse caso,
ambos
a partir da data do desconto indevido no curso da demanda, sendo, portanto, dois períodos distintos a serem executados
.

d) CONDENAR
a parte recorrida BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso, que é o primeiro desconto (Súmula 54 do STJ);

e)

DETERMINAR
que a Autora restitua a quantia de R$ 22.174,23 (vinte e dois mil cento e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), atualizadas pelo INPC a partir da data do depósito, com juros de mora de 1% a partir desta data, acaso ainda não tenha sido efetivada a devolução por via administrativa;

f)
Como ambas as partes se tornaram credoras e devedoras umas das outras, nos moldes do artigo 368 do CC, determino a compensação de valores entre si, devendo ocorrer pagamentos apenas dos valores remanescentes;

Determino que a Secretaria da
TRU envie a intimação para o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Mais uma vez anoto que não se trata de decisão ilíquida, cabendo mera aritmética pelo autor, na fase executiva com os valores que foram descontados antes do ajuizamento da ação e ainda os que foram descontados no curso da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023